Tribunal: TJMT
Processo: 1015274-04.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015274-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR - CPF: 030.437.791-00 (INTERESSADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (IMPETRANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (IMPETRANTE), ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR - CPF: 030.437.791-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nª. 11.343/2006 E ARTS. 12 E 14 DA LEI Nº. 10.826/2003
– PRETEXTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – PACIENTE REINCIDENTE E QUE RESPONDE POR OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANCIA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318, INC. III, DO CPP – GENITOR DE FILHO COM DEFICIÊNCIA VISUAL – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, diante da materialidade e indícios de autoria suficientemente evidenciados, e pelo fato do paciente ser reincidente e responder a outros processos criminais.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Sem a comprovação de que o pai é imprescindível para os cuidados de seu filho deficiente visual, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, III do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Eluízio Garcia Duarte Júnior
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 01 de março de 2023 e após convertida em preventiva, pela suposta prática do art. 33,
caput
, da Lei nª. 11.343/2006 e arts. 12 e 14 da Lei nº. 10.826/2003.

Alegou que estão ausência os requisitos do art. 312, do CPP na segregação cautelar do beneficiário, e não basta a constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração.

Destacou que o paciente é usuário de entorpecente, trabalhador, detém residência fixa, pai de família, não possui qualquer ligação ou dedicação ao crime e não existe qualquer evidencia que sua liberdade perturbe a ordem pública ou atrapalhe as investigações, logo, a liberdade é medida que se impõe com ou sem imposições de medidas cautelares do art. 319, do CPP.

Asseverou que o beneficiário é o único responsável e provedor por seu filho de 15 (quinze) anos de idade que possui deficiência, sendo que com sua falta, o menor encontra-se com seus avós os quais não tem condições de permanecer com este menor, devido à idade e o excesso de cuidados que este precisa, devendo ser colocado em prisão domiciliar, conforme art. 318-A, do CPP.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 173899697)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 174516692). Informações juntadas (Id. 174841698).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 1176484650)

Habeas corpus. Tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Improcedência. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (art. 312 do CPP). Gravidade concreta da conduta. Circunstâncias do caso, em especial pela reiteração delitiva do paciente e da apreensão de drogas variadas (cocaína e maconha). Necessidade de se acautelar o meio social. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso. Pleito de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar. Tema não analisado na origem. Não conhecimento, sob pena de supressão de instância. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Eluízio Garcia Duarte Júnior
,
contra ato emanado pelo juiz
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em síntese, a defesa alega ausência dos requisitos do art. 312, do CPP na prisão preventiva, destacando os predicados favoráveis, pedindo a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP), subsidiariamente, pugna pela prisão domiciliar, em razão da paciente ser o único responsável e provedor do seu filho de 15 (quinze) anos de idade que possui deficiência.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Para melhor compreensão dos fatos, imperioso transcrever as informações da autoridade coatora: (Id. 104156494)

Senhor Desembargador Relator:

Visando atender a determinação contida na r. decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 1015274-04.2023.8.11.0000, cuja cópia foi recebida via Malote Digital no dia 07/07/2023 e juntada nos autos PJe em 10/07/2023 (Id. 122770884), venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte:

O paciente ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR foi preso em flagrante delito no dia 28/02/2023, autuado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06 e art. 12, “caput”, da Lei n.º 10.826/03.

O Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia 01/03/2023 para realização da Audiência de Custódia, oportunidade em que o paciente teve a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, acolhendo a representação ministerial, consoante decisão proferida no APF n. 1003551-56.2023.811.0042 (Id. 114132673 – págs. 66/73).

O auto de prisão em flagrante foi distribuído inicialmente ao NIPO autuado sob n. 1003551-56.2023.811.0042.

O Inquérito Policial foi distribuído pela Autoridade Policial sob o nº 1004705-12.2023.8.11.0042 em 17/03/2023 (Id. 112766237) e ofertada a denúncia contra o paciente ELUIZIO no dia 31/03/2023, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e arts. 12 e 14, ambos da Lei n.° 10.826/03, (Id. 114086546).

Os autos foram redistribuídos do NIPO para 13ª Vara Criminal em 31/03/2023.

Em seguida, na data de 03/04/2023, foi determinada a notificação do paciente para apresentação da defesa prévia (Id. 114216337).

A defesa preliminar foi apresentada em 04/04/2023, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 114303997), manifestando-se o Ministério Público contrário à soltura em 05/04/2023 (Id. 114549305).

Os autos foram remetidos conclusos em 1º/06/2023 e na data de 22/06/2023 foi recebida a denúncia em desfavor do paciente, com designação da audiência instrutória por videoconferência para o dia 13/09/2023, às 14h00min (Id. 121286294).

Ainda na mesma decisão, em observância ao parágrafo único do art. 316 do CPP e por haver pedido defensivo, foi revista e mantida a prisão preventiva do paciente ELUIZIO, haja vista a incolumidade dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas e reincidência do denunciado.

Em tempo, esclareço que a data da audiência de instrução escolhida para o mês de setembro de 2023 foi a data mais próxima livre na pauta deste Magistrado, que prioriza os processos que envolvem réus presos, avaliando exatamente o tempo de prisão, e também processos inclusos nas Metas do CNJ.

Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, encaminho-lhe cópia da denúncia e da decisão que a recebeu, destacando que os autos tramitam eletronicamente pelo PJe e não há necessidade de senha para acessá-lo integralmente.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias e desde já renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço.

Peço vênia para transcrever a decisão que manteve a prisão preventiva: (Id. 174841697)

“II – Da revisão da prisão cautelar.

Em tempo, por haver pedido cumulativo de liberdade na defesa preliminar e com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva do réu ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR.

É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No que concerne à prisão preventiva do requerente, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada no APFD n. 114303997, em sede de audiência de custódia realizada em 01/03/2023 (Id. 114132673).

A materialidade delitiva está comprovada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga – 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 1,23 g (um grama e vinte e três centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 235,09 g (duzentos e trinta e cinco gramas e nove centigramas). Presentes, também, indícios suficientes de autoria, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.

Não obstante, conforme consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que ELUIZIO é reincidente, uma vez que ostenta condenação definitiva transitada em julgado em 23/02/2023 pelos crimes de posse de arma de fogo/acessórios e corrupção ativa (autos n. 0003752-70.2020.8.11.0042).

Além disso, responde uma ação penal com condenação em 1º Instância pelo delito previsto no arts. 12 da Lei 10.826/03 (n° 0016853- 58.2012.8.11.0042), uma ação penal pelos crimes previstos no art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 348 do CP (n° 0035505-79.2019.8.11.0042), e outra ação penal, também com condenação em 1º grau, pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei n. 11.340/06 (autos n° 0005525-53.2020.8.11.0042).

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” - Enunciado n. 25 do TJ/MT.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado. 06 do TJ/MT.

“(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para Processo Penal.” - (HC 150286/2014, Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014).

Aliás, é de se ressaltar que foi inserida no art. 310, § 2º, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

Art. 310. (...) § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

Destarte, ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do denunciado ELUIZIO, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

O tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade formulado pela defesa no Id. 114303997 e MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor do réu ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar (CPP, art. 316, parágrafo único)”.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Nota-se que a autoridade judiciária entendeu necessário decretar a prisão preventiva do beneficiário não só por estar presente a materialidade e os indícios de autoria da conduta criminosa, uma vez que foi preso em flagrante na frente de sua residência supostamente com 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 1,23 g (um grama e vinte e três centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 235,09 g (duzentos e trinta e cinco gramas e nove centigramas) e 07 (sete) munições calibre .32.

Além do mais, a autoridade coatora fundamentou a necessidade da segregação cautelar, diante da ficha criminal do paciente, pois o paciente é reincidente nos autos de n.º 0003752-70.2020.8.11.0042, transitado em julgado em 23/02/2023, pelo crime de posse de arma de fogo e corrupção ativa.

Ademais, ainda detém outras ações penais em andamento, ação penal de n.º 0016853- 58.2012.8.11.0042 - art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, ação penal n.º ° 0035505-79.2019.8.11.0042 – art. 12, da Lei n.º 10.826/2003 e art. 348, do CP e ação penal n.º 0005525-53.2020.8.11.0042 – lesão corporal no âmbito da lei n.º 11.340/2006, l
ogo, a manutenção da prisão preventiva está justificada, principalmente pelo risco de reiteração delitiva, exigindo do poder judiciário a adoção da medida para garantir a ordem pública.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Portanto não foi verificada, neste momento, nenhuma alteração fática que pudesse modificar os fundamentos já externados pelo Magistrado.

Sustenta também o impetrante, a existência de predicados pessoais do beneficiário, todavia, neste andar, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC nº. 174102/RS).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. LAURITA VAZ - 5.8.2014).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, conforme acima explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, incabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas incertas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Desta forma, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Por outro lado, remanesce o exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que o acusado alega que é imprescindível aos cuidados de seu filho de 15 (quinze) anos que detém deficiência física.

Apesar a defesa pedir a prisão domiciliar do paciente com base no art. 318-A e 318-B, do CPP, é possível observar que o referido artigo trata-se especificamente nos casos de:

“Art. 318-A – A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - Não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - Não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Contudo, sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso III do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”. (g.n)

O preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso III do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor ou da pessoa com deficiência.

In casu
, o paciente trouxe prova de que é genitor de 01 (uma) criança de 14 (quatorze) anos
de idade, c
ontudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes, ao revés, somente anexa aos autos certidão de nascimento do filho
, receituários médicos, declaração de frequência no Instituto de Cegos de Mato Grosso e atestado de escolaridade
(
Id. 173907151), o que não demonstra o alegado.

Nesse ponto, a possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), só é concedida quando for o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole.

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seu filho deficiente, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar

Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos ao que se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a manutenção da constrição cautelar.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui filho com deficiência visual, no caso do autos, entendo que se trata de situação excepcionalíssima, pois além dos motivos já expostos, não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados do beneficiário são, de fato, imprescindíveis ao seu filho, tampouco que não esteja sob a tutela de outros familiares, como por exemplo a genitora.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Eluízio Garcia Duarte Júnior
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023